Tribunal: TJMT
Processo: 1013632-30.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013632-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRO CARDOSO DA FONSECA - CPF: 866.223.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AURO RIZ PEREIRA - CPF: 630.445.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CANDIDO FERREIRA DA COSTA - CPF: 045.971.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 567.951.901-10 (AGRAVADO), ALTAMIR DOS SANTOS - CPF: 405.112.781-87 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO BRANDAO - CPF: 341.160.109-44 (AGRAVADO), AUGUSTO FORTES PEREIRA - CPF: 061.731.011-49 (AGRAVADO), CANDIDO FERREIRA DA COSTA - CPF: 045.971.501-10 (AGRAVADO), CALIXTO MOISES DE MARIA - CPF: 205.356.941-72 (AGRAVADO), CESAR FERNANDES VENTURA - CPF: 376.432.151-20 (AGRAVADO), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (AGRAVADO), CLAUDEMIR FRANCA MACIEL - CPF: 551.310.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVYT DE OLIVEIRA TOME - CPF: 702.891.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRO CARLOS SOARES DE CARVALHO - CPF: 004.749.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR FERNANDES VENTURA - CPF: 376.432.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA JUNTAMENTE COM LAUDO DE ASSISTENTE TÉCNICO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO
EXPERT
– ART. 477, §2º, II, CPC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 -
Conforme inteligência do art
. 477, §2º,
inc
. II,
do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial e o respectivo parecer do assistente técnico, o perito deve, no prazo de
15
(quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como, eventual divergência apresentada no aludido parecer, sob pena de cerceamento ao direito de defesa
.

2 –
Deve ser anulada a decisão que homologa laudo pericial judicial, sem observar a regra descrita no art
. 477, §2º,
inc
. II,
do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Agnaldo Moreira de Souza e outros, homologou o laudo pericial judicial, bem como fixou verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o agravante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que impugnou o laudo pericial judicial apresentado nos autos, com a juntada de parecer do seu assistente técnico, contudo, o
expert
sequer foi intimado para prestar os esclarecimentos devidos, em manifesta violação ao que preceitua o art. 477, §2º, inc. II, do CPC, motivo pelo qual requer a nulidade do
decisum
.

No mérito, sustenta que os servidores públicos do Poder Executivo Estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para URV, ante a recomposição realizada pela Lei n. 6.258/94.

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 135092197).

A parte agravada, apresentou contraminuta (id. 138126185), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Agnaldo Moreira de Souza e outros ajuizaram ação ordinária de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando incorporar a sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, além do recebimento dos valores pretéritos, tendo o MM. Juiz de Direito julgado procedente o feito (id. 51190957 – pág. 19/28 – autos de origem).

Após o transito em julgado da r. sentença, ou autores requereram o seu cumprimento, sendo determinado pelo condutor do feito a realização de perícia técnica contábil para
“apuração de eventual defasagem salarial (positiva ou negativa) decorrente da conversão da URV”
.

Realizada a pericial judicial, o
expert
concluiu que os exequentes sofreram perda salarial na conversão monetária efetuada pelo executado, gerando-lhes um prejuízo de 15,03% (id. 63979381).

Devidamente intimados para manifestação, os exequentes apresentaram concordância parcial com o laudo pericial judicial (id. 67083372 – autos de origem), ao passo que o executado juntou impugnação ao laudo alhures, acompanhado de parecer elaborado por assistente técnico (id. 67476851 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, de forma surpreendente e sem determinar a intimação do perito para prestar os esclarecimentos necessários, e sob o fundamento de que a parte executada concordou tacitamente com laudo pericial apresentado, determinou a sua homologação, bem como fixou verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (id. 134798192).

Contra essa decisão se insurge o agravante, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que impugnou o laudo pericial judicial apresentado nos autos, com a juntada de parecer do seu assistente técnico, contudo, o
expert
sequer foi intimado para prestar os esclarecimentos devidos, em manifesta violação ao que preceitua o art. 477, §2º, inc. II, do CPC, motivo pelo qual requer a nulidade do
decisum
.

Com razão
. Inicialmente,
mister
se faz constar que, conforme inteligência do art. 477, §2º, inc. II, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial e o respectivo parecer do assistente técnico, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como, eventual divergência apresentada no parecer do assistente técnico.

In casu
, pelo que se denota dos autos, verifico que após a apresentação do cálculo elaborado pelo
expert
, o executado, ora agravante, impugnou o laudo pericial, apresentando parecer elaborado pelo assistente técnico, asseverando que o perito não a existência de prescrição e nem que os servidores públicos do Poder Executivo Estadual não possuem direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para URV, ante a recomposição realizada pela Lei n. 6.258/94.

Entretanto, com a devida vênia, o MM. Juiz deixou de observar a regra processual atinente a matéria em questão, proferindo a r. decisão objurgada que homologou o laudo pericial judicial produzido nos autos, sem rechaçar de forma contundente os questionamentos formulados pela parte.

Dessa forma, diante desse cenário, não sendo determinada a manifestação expressa do
expert
do juízo, é certo que o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa do executado, ora recorrente, foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise das questões levantadas, perante esta Corte.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PERÍCIA PRODUZIDA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS TERMOS DO
LAUDO

PERICIAL
– NULIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO
477
, § 1º DO NCPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO CASSADA – AGRAVO PROVIDO.

Não sendo dado oportunidade de manifestação acerca dos termos do
Laudo

Pericial
trazido aos autos, mormente quando ele é o único documento que alicerça a decisão, impõe-se reconhecer o cerceamento de defesa, por afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, à luz do artigo
477
, § 1º do NCPC
. Precedente: “(...)
Nos termos do artigo
477
, §1º do Código de Processo Civil, as partes serão intimadas a se manifestar sobre o
laudo
do perito do juízo. Não observada a determinação legal, de rigor o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa no caso concreto, diante da violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. (...)”. (TJMT – Recurso de Apelação Cível n. 0000614-22.2010.8.11.0018 – Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018) (destaquei)”
(RAI n. 1001003-29.2019.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.07.2019 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PERÍCIA – AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA BASEADA NO LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Imperiosa a cassação da sentença pelo cerceamento de defesa para que o perito responda aos quesitos formulados pelo apelante, sobretudo porque o magistrado se baseou na conclusão do laudo pericial para declarar a improcedência da ação (artigos 473, IV, e 477 § 2º, I, do CPC
). [...]”
(RAC n.

0004939-39.2008.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 28.06.2022 – negritei)

À vista disso, entendo que o feito deve ser melhor instruído, devendo o perito nomeado pelo juízo esclarecer os pontos arguidos pelo executado, ora agravante, antes de ser proferida a decisão homologatória.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar vindicada
, devendo a r. decisão ser anulada, a fim de que seja determinado ao perito judicial que esclareça as divergências apontadas no laudo apresentado pelo assistente técnico do executado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023